Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-55.2020.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006808-55.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE FLORAO - CPF: 503.725.801-49 (APELANTE), ROGERIO SILVA SANTOS - CPF: 275.429.118-05 (ADVOGADO), EDELCIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 489.480.471-91 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - CPF: 551.080.409-20 (ADVOGADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ademir José Florão e Edelcio de Souza Ferreira contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento movida por HDI Seguros S/A, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 22.945,00, em razão de indenização securitária paga após colisão ocorrida em via preferencial. Os apelantes sustentam ausência de culpa, inexistência de nexo causal e, subsidiariamente, a aplicação da tese de culpa concorrente e a exclusão de responsabilidade do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a culpa do condutor do veículo causador do sinistro; (ii) determinar se o boletim de ocorrência, desacompanhado de outras provas robustas, é suficiente para fundamentar a condenação; e (iii) estabelecer se há responsabilidade solidária do proprietário do veículo com base em culpa in legendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação regressiva proposta pela seguradora está fundada na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, sendo legítima a busca de ressarcimento contra o causador do dano, após o pagamento da indenização securitária ao segurado.

4. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente goza de presunção relativa de veracidade e, no presente caso, não foi desconstituído por prova robusta em sentido contrário, sendo corroborado por provas documentais e ausência de provas idôneas que sustentem versão divergente dos apelantes.

5. A alegação de culpa concorrente não se sustenta por ausência de prova técnica ou testemunhal capaz de demonstrar excesso de velocidade ou imprudência do condutor do veículo segurado.

6. A responsabilidade do proprietário do veículo se impõe com base na Súmula 492 do STF e na teoria da culpa in eligendo, por ter confiado a direção do veículo a condutor não habilitado, conduta que contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento danoso.

7. A única testemunha ouvida não presenciou o acidente, tendo se limitado a relatar informações de terceiros, o que fragiliza sua credibilidade e valor probatório.

8. A sentença analisou de forma minuciosa a dinâmica do acidente, com base em elementos probatórios adequados, e aplicou corretamente as normas legais pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza o segurado por sinistro de trânsito sub-roga-se nos direitos deste e pode ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2. O boletim de ocorrência, firmado por autoridade policial, goza de presunção relativa de veracidade e pode fundamentar a responsabilização civil, quando não infirmado por provas robustas.

3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor não habilitado, por culpa in eligendo.

4. A ausência de prova técnica ou testemunhal idônea inviabiliza o reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ADEMIR JOSE FLORAO e EDELCIO DE SOUZA FERREIRA
contra sentença proferida na “Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito” ajuizada pela parte recorrida,
HDI SEGUROS S.A.
, que tramita perante a 1a Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

231030766 - ID de origem 159282766),

julgou procedente o pedido inicial,
para condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 22.945,00 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e cinco reais), com juros de mora e correção monetária desde a data do efetivo desembolso.

Condenou também os requeridos às custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, diante da justiça gratuita.

Os apelantes em suas razões,
(ID.

231030767 - ID de origem 161859908), argumentam inexistir culpa no acidente de trânsito, afirmando que Edelcio conduzia com cautela e que Ademir apenas emprestou o veículo, não tendo contribuído para o sinistro.

Alegam, ainda, a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta que lhes é imputada, pois a condenação se baseou exclusivamente em Boletim de Ocorrência, documento unilateral e insuficiente como prova. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da culpa concorrente do condutor do veículo segurado pela autora, que trafegava em velocidade excessiva e sem habilitação.

Requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, a exclusão da responsabilidade de Ademir, proprietário do veiculo, e, com base no art. 945 do Código Civil, a redução proporcional do valor indenizatório.

Contrarrazões sob ID. 231030770 - ID de origem 164728493

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito, proposta por HDI Seguros S/A em face de Ademir José Florão e Edelcio de Souza Ferreira a qual visa à condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 22.945,00 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e cinco reais), valor correspondente à indenização paga pela seguradora ao seu segurado em razão de sinistro automobilístico ocorrido em 19 de novembro de 2017.

A seguradora autora alegou que o veículo de sua segurada foi abalroado pelo automóvel de propriedade de Ademir José Florão, conduzido por Edelcio de Souza Ferreira, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu via preferencial. Requereu a condenação solidária dos requeridos à restituição do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros.

Em contestação, Ademir José Florão alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o fato danoso, além de sustentar a ocorrência de culpa concorrente do condutor segurado, por trafegar em velocidade incompatível com a via. No mesmo sentido se manifestou Edelcio de Souza Ferreira, ao reproduzir integralmente os argumentos apresentados pelo corréu em sua defesa.

O magistrado de 1o grau ao fundamentar sua decisão, reconheceu a legitimidade do proprietário do veículo com base na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, asseverando que este responde solidariamente com o condutor pelos danos decorrentes de sinistro de trânsito, em razão da responsabilidade objetiva oriunda da posse e administração de bem potencialmente perigoso, especialmente por culpa
in eligendo
.

Irresignadas, as partes acionadas interpuseram Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na ausência de culpa de Ademir pelo acidente, sustentando que Edelcio conduzia com cautela e que apenas emprestou o veículo. Alegam ausência de nexo causal, por se basear a condenação apenas em boletim de ocorrência, e, subsidiariamente, defendem a culpa concorrente do condutor do veículo segurado, por excesso de velocidade e ausência de habilitação.

Nesse contexto, a ação de regresso proposta pela seguradora contra o causador do acidente tem fundamento no artigo 786 do Código Civil e decorre do pagamento da indenização securitária ao segurado. Ao indenizar o prejuízo, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo demandar o responsável civil pelos danos, com o objetivo de reaver o valor despendido, observado o limite da obrigação contratual.

Adentrando ao mérito
e compulsando os autos, verifico sob ID. 231029748 - ID de origem 43656845, boletim de ocorrência, em que o autor registrou que transitava com seu veículo Citroën pela Rua 08-A, quando foi surpreendido pelo veículo Palio, que trafegava pela Rua Washington, ocasião em que ocorreu a colisão. Informa que trafegava por via preferencial e que o acidente deu-se no cruzamento, tendo em vista que o condutor do veículo Palio não respeitou a sinalização de “Pare”.

Nessa seara, a via preferencial, nos casos de cruzamento de fluxos, será definida pela sinalização existente e, na ausência desta, pelas regras estabelecidas no artigo 29, inciso III, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), o qual dispõe que, em cruzamentos não sinalizados, terá preferência o veículo que vier pela direita do condutor.

Ademais, o artigo 208 do mesmo diploma legal tipifica como infração gravíssima o ato de avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória (placa "Pare").

Cumpre acrescentar que a invasão da via preferencial, conforme registrado no boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial, não foi ilidida por qualquer dos elementos probatórios constantes dos autos, seja pelas provas documentais acostadas, seja pelas provas orais produzidas em juízo.

De mais a mais, além do boletim de ocorrência, e comprovantes de pagamento, registre-se que a única prova oral produzida, em audiência de instrução (ID. 231030761 - ID de origem 152723990), é de natureza indireta e fragilizada, dado que a testemunha arrolada não presenciou diretamente o acidente, limitando-se a relatar informações de terceiros ou percepções posteriores, o que lhe retira valor substancial no cotejo com o documento oficial lavrado de imediato após os fatos.

Com efeito, admitir a possibilidade de julgamento de improcedência, fundamentado exclusivamente em prova oral produzida por testemunha indireta, implica vulnerar, de forma manifesta, os princípios e garantias constitucionais que regem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório

A jurisprudência nacional corrobora:

“AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE SECURITÁRIA. AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ACERCA DA CULPA PELO EVENTO DANOSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE EM NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I - A juntada da apólice afigura-se prescindível para a propositura da ação de regresso em que a seguradora objetiva o ressarcimento dos valores por ela despendidos para o conserto do veículo segurado quando houver nos autos elementos capazes de comprovar a existência da alegada relação securitária, razão pela qual não há falar, nessa hipótese, em ilegitimidade ativa ad causam. II -
Consoante remansosa jurisprudência, o boletim de ocorrência firmado pela autoridade competente detém presunção relativa (juris tantum) de veracidade e, por conseguinte, somente pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, razão pela qual, inexistindo elementos hábeis a derruir o seu teor, inarredável se mostra o reconhecimento da culpa do condutor apontado naquele documento como o causador do evento danoso
. III - Se a nota fiscal apresentada nos autos de ação de regresso indica de forma clara e inequívoca o conserto do veículo segurado e os valores suportados em face da cobertura securitária, deve-ser ter este documento como base para a fixação do montante da condenação indenizatória, sobretudo quando não houver nenhuma insurgência quanto à idoneidade da empresa que o emitiu, além do que, como é sabido, não teria a seguradora interesse em desembolsar quantia superior àquela efetivamente devida para depois buscar o seu ressarcimento.” (TJ-SC - Apelação Cível AC 20100321053 SC 2010.032105-3 (Acórdão) (TJ-SC) - Jurisprudência• Data de publicação: 17/07/2013)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL QUE TRAFEGAVA EM VIA SECUNDÁRIA E SUPOSTAMENTE INVADIU PREFERENCIAL, COLIDINDO CONTRA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXISTIA SINALIZAÇÃO NO ENCONTRO ENTRE AS RUAS. CONSEQUENTE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL NÃO EVIDENCIADA, POIS O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL TRAFEGAVA NA RUA QUE PROVINHA DA DIREITA, A QUAL, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, SERIA PREFERENCIAL. ARTIGO 29, INCISO III, ALÍNEA C, DO CTB. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A via preferencial com relação a fluxos que se cruzam será determinada pela sinalização, de modo que na ausência dessa incidirá a regra contida no artigo 29, inciso III, do CTB (Lei n. 9.503/1997)
, que determina que terá preferência o veículo que estiver circulando em rodovia ou em rotatória, ou, ainda, nos demais casos, o veículo que vier pela via da direita. À luz da responsabilidade civil subjetiva, não é possível aferir a culpa do condutor de veículo que colide em veículo que trafega em fluxo que provém da esquerda quando não há comprovação de que há sinalização determinando que a preferência é dessa, ou seja, da via em que o fluxo provém da esquerda.” (TJ-SC - AC: 20110492953 Canoinhas 2011.049295-3, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 01/03/2012, Sexta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, verifica-se que a invasão da via preferencial, descrita no boletim de ocorrência, não foi infirmada por nenhuma das provas constantes dos autos, sejam documentais ou orais.

No que se refere à responsabilidade do proprietário do veículo,
permanece caracterizada sua culpa, especialmente sob a ótica da culpa
in eligendo
, que se configura quando alguém, ao selecionar, contratar ou confiar a execução de determinada atividade a terceiro, deixa de observar a devida diligência na escolha. Trata-se da responsabilização decorrente da má seleção de pessoa notoriamente inapta, cuja atuação contribui para a ocorrência do dano.

Emerge, assim, a responsabilidade solidária entre o condutor do veículo e seu proprietário, sendo este último responsabilizado em virtude da culpa
in eligendo
, por haver confiado a posse e condução do automóvel a terceiro que, ao agir com imprudência, deu causa ao evento danoso.

Tal conduta evidencia não apenas a ausência de cautela na escolha, mas também a omissão no dever de supervisão, uma vez que existe notícia nos autos de ausência de habilitação do condutor, atraindo, por consequência, o dever de indenizar nos moldes da responsabilidade civil subjetiva solidária, nos termos da legislação vigente e da sentença ora objurgada.

A jurisprudência trilha no mesmo caminho:

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de reparação de danos. Colisão traseira entre veículos. Sentença de procedência. Apelação do corréu condutor. Ausência de preparo. Gratuidade da justiça negada em sentença e não atacado em apelação. Princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Determinação para recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (art. 1 .007 do CPC). Preparo não recolhido. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido. Apelação do corréu proprietário do veículo causador do dano. É de se admitir a interrupção do prazo prescricional pela citação realizada em processo anterior, extinto por ilegitimidade passiva, em razão da aparência de correta propositura da ação, porque a empresa em relação a quem foi proposta a primeira ação indenizatória constava no boletim de ocorrência como a proprietária do veículo envolvido no acidente. Preliminar de prescrição afastada.
Responsabilidade solidária entre o condutor e proprietário do veículo. Proprietário do veículo que responde por culpa in elegendo ou in vigilando ao entregar o veículo ao condutor causador do dano
. Presunção de culpa daquele que colide na parte traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB) não elidida Prova da excludente de responsabilidade que cabia aos corréus (art. 373, II, do CPC). Configurada culpa do corréu condutor que não guardou distância de segurança. Danos materiais comprovados. Sentença mantida, Honorários majorados. RECURSO DO CORRÉU CONDUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CORREU PROPRIETÁRIO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10025707020148260609 SP 1002570-70.2014.8.26.0609, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/03/2019, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019) (g.n).

Além disso, inexiste qualquer prova técnica ou testemunhal idônea que comprove a alegada conduta imprudente ou excesso de velocidade
por parte do condutor do veículo segurado, o que esvazia, por completo, a tese de culpa concorrente sustentada pela parte adversa.

À míngua de provas aptas a infirmar a dinâmica do sinistro conforme descrita no boletim de ocorrência, impõe-se a manutenção do juízo de procedência em favor da parte autora.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

Dessa maneira, não tendo o apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025